Tribunal: CARF
Processo: 16692.721809/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16692.721809/2017-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.361 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do
processo administrativo relativo à compensação.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente),

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduzo parte do relatório DRJ:
Trata-se de lançamento formalizado em desfavor do contribuinte em epígrafe no qual
foi exigida multa isolada no valor de R$ 1.085.403,11 (fl. 92 – Auto de Infração),
medida que foi adotada em razão da não homologação do(s) pedido(s) de compensação
tratado(s) no processo administrativo fiscal de no 10880.941597/2012-81 (processo
vinculado a este). O lançamento de ofício teve por fundamentação legal o estabelecido
no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96 (multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre
o valor do débito tributário objeto da(s) compensação(ões) não homologada(s) ou
parcialmente homologada(s)). Ressalte-se que a compensação formalizada pelo
contribuinte se efetivou com substrato em direito creditório relacionado a PIS apurado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721809/2017-14

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.361 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721809/2017-14

na modalidade não-cumulativa no 4o trimestre de 2011, conforme se observa nos autos
do processo administrativo fiscal citado no parágrafo anterior.
Em 14/12/2017, o contribuinte teve ciência do lançamento fiscal por meio eletrônico (fl.
100). No dia 12/01/2018 (fl.309 – READ), o contribuinte requereu eletronicamente a
juntada da sua irresignação (Impugnação às fls. 104 e seguintes). Nela, o contribuinte
alega, em síntese e sem prejuízo da sua leitura integral: I.Tempestividade. Itens 1 a 3.
1)Informa sobre as datas da sua intimação e de protocolo de sua irresignação.
Apontando a tempestividade da sua impugnação. II.Dos Fatos. Itens 4 a 7. 2)Identifica
as razões pelas quais ocorreu a presente autuação (fundamentos, valores, etc.) e afirma
que irá demonstrar que a mesma não merece prosperar. III. Do Direito. III.1. Da
revogação da multa isolada pela Lei no13.097/2015. Itens 8 a 34. 3)Após fazer um
histórico da introdução da multa isolada no ordenamento jurídico, sustenta o
entendimento de que haveria referência cruzada (entrega de DCOMP não homologada e
apresentação de PER não homologado) e conclui que a introdução (promovida pela Lei
no 12.249/2010 (conversão da MP no 472/2009)) dos §§15 e 17 no art.74 da Lei no
9.430/96 objetivou a criação de um mecanismo para inibir a apresentação desenfreada e
arbitrária de pedidos de restituição e compensação. Informa que, entretanto, o que se
obteve foi o desestímulo à apresentação de todo e qualquer PER/DCOMP, pois o
percentual de multa fixado em 50% era demasiadamente severo. 3.1)Informa que, com a
publicação da Lei no 13.097/2015 - que revogou o §15, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
alterou a redação do §17 do mesmo dispositivo - houve modificação na fixação da base
de cálculo da multa isolada de modo que deixou de ser apurada sobre o valor do
“crédito” e passou a ser apurada sobre o valor do “débito”. Conclui que houve a criação
de uma nova penalidade a partir desta nova redação. Afirma que a diferença não é
apenas nominal e que é incontroverso o animus do legislador em conceber uma nova
modalidade punitiva; fato que ficaria caracterizado também em razão da alteração do
bem jurídico tutelado. Transcreve ofício enviado pela RFB ao Poder Legislativo quando
da apreciação da MP no 472/2009 e contrapõe seu conteúdo a respeito do bem jurídico
tutelado (“deixou de ser a celeridade do processamento das Dcomp ́s”) àquele que
consta na exposição de motivos da MP no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015)
(“passou a ser evitar o retardo e até mesmo a ausência de recolhimento de tributos”).
Invoca ainda o princípio da retroatividade benigna (alínea “c”, inciso II, art.106 do
CTN) e suas premissas para concluir que é o caso dos autos e pedir pelo cancelamento
do lançamento. III.2. Da ilegitimidade da multa aplicada por afronta ao Direito de
Petição. Itens 35 a 47. 4)Expõe argumentos para fundamentar sua afirmação de que a
imposição de multa isolada viola o seu Direito de Petição (“prerrogativa universal de se
submeter ao crivo das Autoridades Públicas uma petição para que aquela tome
determinada decisão ou adote medida certa”). Entende ser o art.74 da Lei no 9.430/96
desdobramento emblemático do Direito de Petição, caracterizando-se um contrassenso
que lhe seja imposta penalização pelo exercício.
deste direito. Ademais, a imposição da multa isolada de 50%, engendraria um obstáculo
à operacionalização da sistemática da compensação. Transcreve doutrina sobre o tema.
Afirma inexistir má-fé ou dolo, observando a existência de multa majorada de 150%
quando comprovado em sentido diverso. Caracterizando-se a imposição de multa
isolada de 50% em uma punição direta aos sujeitos passivos de boa-fé. Ademais, a boa-
fé é que deve ser presumida. III.3. Da impossibilidade de cumulação da multa de mora e
da multa isolada em razão de seu efeito confiscatório. Itens 48 a 64. 5)Estaria
caracterizado o “bis in idem” em razão de já lhe ter sido imposto a multa de mora de
20% pelo despacho decisório que não homologou a(s) compensação(ões). A dupla
penalização do contribuinte com imposição simultânea de multa de mora (20%) e multa
isolada (50%) caracterizaria o “bis in idem”. Ademais, está presente o efeito
confiscatório e é violado o direito de propriedade do contribuinte. Cita jurisprudência
para demonstrar que seria pacífico o entendimento de que é vedada a concomitância
entre multas isoladas e multas de ofício. Na hipótese de se reconhecer que apenas uma
delas deve subsistir, opõe-se ao prevalecimento da multa isolada de 50% sobre a multa
de mora de 20%, transcreve jurisprudência e pede pelo cancelamento da multa isolada

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.361 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721809/2017-14

de 50%. III.4. Subsidiariamente: Impossibilidade de exigência de multa no caso de
dúvida. Itens 65 a 68. 6)Afirma existir dúvida quanto à suposta infração e pede, em
razão deste fato e com fundamento no CTN, que não lhe seja imposta a multa.
Transcreve entendimento que diz a respeito da impossibilidade de se impor tratamento
mais gravoso quando a decisão definitiva se dá por voto de qualidade. III.5. Necessário
sobrestamento do processo até o definitivo julgamento do processo no
10880.941597/2012-81. Itens 69 a 71. 7)Pede pela suspensão da exigibilidade da multa
e sobrestamento do feito enquanto não for julgado definitivamente o processo
vinculado. IV. PEDIDO. Itens 72 a 75. 8)Reafirma os seus pedidos de sobrestamento,
de homologação das DComp ́s apresentadas e cancelamento do Auto de Infração.
Subsidiariamente, na hipótese de não serem as DComp ́s homologadas, reafirma seus
pedidos para que se reconheça como revogado o dispositivo legal que fundamenta a
penalidade, para que se reconheça a afronta ao direito de petição e no sentido de que é
inviável a aplicação concomitante de multa de mora e de ofício. Em ocorrendo voto de
qualidade, pede que se reconheça a existência de dúvida. Solicita por diligência na
hipótese de não ser a documentação juntada tida por suficiente pela
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA
ISOLADA. CÁLCULO SOBRE O VALOR DO DÉBITO NÃO HOMOLOGADO. A multa
isolada correspondente a 50% do valor do débito objeto da Declaração de Compensação não
homologada ou parcialmente homologada e tem como fundamento legal o §17 do art.74 da
Lei no 9.430/96 (redação dada pela Lei no13.097/15) c/c art. 106, II, “c” do CTN
(retroatividade benigna). O exame da exposição de motivos da Medida Provisória no 656/14
permite concluir que houve mero ajuste na redação do citado parágrafo. APLICAÇÃO DA
MULTA ISOLADA E DA MULTA DE MORA. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO
SOBRE A MESMA BASE DE CÁLCULO. A multa moratória de até 20% (vinte por cento)
exigida na cobrança do débito resultante de compensação não homologada e a multa isolada
de 50% (cinquenta por cento) aplicada sobre o débito decorrente de compensação não
homologada possuem distintos fundamentos legais e materiais, além da primeira não possuir
natureza punitiva, o que bem demonstra a possibilidade da imposição concomitante das duas
penalidades
pecuniárias.
DIREITO
DE
PETIÇÃO.
COMPETÊNCIA.
PODER
JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe à DRJ se
manifestar acerca da alegação de que a multa isolada viola o princípio constitucional do
direito de petição, mas ao Poder Judiciário, pois este é órgão competente para aferir a
validade da norma posta pelo legislador ordinário em face de Lei Complementar ou da
Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la. INEXISTÊNCIA DE FATO A SER
PUNIDO. INOCORRÊNCIA DE DOLO OU DE MÁ-FÉ. Aplica-se a multa prevista no §17
do art. 74 da Lei no 9.430/96 sobre o valor do débito objeto de DComp não homologada ou
parcialmente homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, quando a penalidade será agravada.
Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário repisamos os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.361 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721809/2017-14

O Recurso Voluntário é tempestivo.
O presente processo, trata-se de multa decorrente dá não homologação do(s)
pedido(s) de compensação tratado(s) no processo administrativo fiscal de no
10880.941597/2012-81 Entendo que de fato o julgamento de um processo irá influenciar no
outro, sendo caso de “decorrência” prevista no RICARF, pois não posso decidir aqui sobre um
crédito que esta pendente de legitimidade e reconhecimento. Assim, tendo em vista que os
processos acima referidos foram convertidos em diligência, voto por determinar o sobrestamento
deste, até o retorno dos demais processos conexos.
Tendo em vista que o PAF 10880.941597/2012-81 foi convertido em diligência,
este deve ser sobrestado na DIPRO, até o retorno do mencionado processo para julgamento
conjunto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em sobrestar o processo na Dipro/Cojul para aguardar o
que vier a ser decidido definitivamente nos autos do processo administrativo relativo à
compensação.

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro